Tribunal: TJES
Processo: 5003139-18.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003139-18.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003139-18.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça em favor do Recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUIZ FERNANDO CASTELO SILVA
em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. A ação tem como fundamento a alegação de que o autor foi vítima de um golpe, no qual realizou transferências bancárias (PIX) para terceiros, e que o banco réu não agiu de forma eficiente para evitar o prejuízo, caracterizando falha na prestação de serviços.

Na inicial o autor narra que, ao navegar na internet em busca de oportunidades de investimento, encontrou um anúncio que prometia renda extra com trabalho em casa, utilizando-se de marcas famosas como isca. Ao clicar no anúncio, foi direcionado para um contato no WhatsApp, onde um golpista, se passando por representante de uma empresa, ofereceu-lhe tarefas remuneradas. O golpe consistia em realizar pagamentos via PIX para liberar mercadorias, com a promessa de que os valores seriam devolvidos com comissões. No entanto, ao tentar sacar os valores, novas tarefas eram impostas, com valores cada vez maiores, tornando o saque inviável.

Alega que, ao perceber que havia caído em um golpe, entrou em contato com o banco réu, no dia 28/02/2024, solicitando o bloqueio e estorno das transações realizadas. Contudo, o banco não teria agido de forma eficiente, informando apenas que os valores estavam em tentativa de recuperação, sem apresentar um número de protocolo ou maiores esclarecimentos. Diante da ineficiência do banco em solucionar o problema, o autor ajuizou a presente ação, buscando a restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais.

Em sua contestação, o banco réu alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia e da ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que as transações foram realizadas de forma regular, com a utilização de senhas pessoais e intransferíveis do autor, e que não houve falha na prestação de serviços. Alega, ainda, que o autor demorou a comunicar o golpe, o que inviabilizou a recuperação dos valores.

A sentença (ID 10479208) julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não comprovou o ato ilícito praticado pelo banco réu, e que a demora na comunicação do golpe contribuiu para o prejuízo. O juízo de origem entendeu que o caso se enquadrava na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, qual seja, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando os argumentos apresentados na inicial e alegando que o banco réu não cumpriu o protocolo MED estabelecido pelo Banco Central, nem tomou medidas para assegurar que o golpe não fosse bem-sucedido. Requer, assim, a reforma da sentença, com a condenação do banco réu à restituição dos valores transferidos e indenização por danos morais.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o autor foi vítima de um golpe, no qual realizou espontaneamente transferências bancárias – PIX - para terceiros, acreditando que estava cumprindo tarefas remuneradas.

O cerne da questão reside em analisar se o banco réu agiu de forma eficiente para evitar o prejuízo, e se a sua conduta contribuiu para a consumação do golpe.

Nesse sentido, é importante destacar que as instituições financeiras, como prestadoras de serviços, estão sujeitas às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação de serviços, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva, como é sabido, dispensa a comprovação de culpa por parte do fornecedor, bastando a
demonstração
do dano e
do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

No caso dos autos, entendo que
não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo recorrente.

O recorrente não trouxe aos autos provas de que o valor transferido destoava de suas movimentações habituais. Ademais, os PIX foram efetivados em 20/02/2024 (ID. 10479205) e somente em 28/02/2024 é que foi comunicado a instituição recorrida ocorrência de golpe.

O recorrido demonstrou que o valor já havia sido enviado para a instituição recebedora, tendo sido efetuado contato com essa para início do processo de recuperação de valores.

Nesse cenário, a Resolução BCB nº 1/2020, alterada pela Resolução BCB nº 147/2021, art. 39-B, invocada pelo recorrente,
determina que o prestador de serviço de pagamento do
usuário recebedor
é quem deve efetuar o bloqueio cautelar do valor quando houver suspeita de fraude, sendo que,
no caso dos autos, o serviço de pagamento dos usuários recebedores dos valores não é o recorrido, mas sim o PAGSEGURO INTERNET IP S.A
.
(ID. 10479205).

Assim, embora a responsabilidade da instituição recorrida seja objetiva, para que haja o dever de indenizar se faz necessária a presença do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, o que não restou demonstrado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)